Tribunal: TJDFT
Processo: 0749557-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0749557-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: JOSE TIRTEO ZANNON, DURVAL GARCIA COSCRATO, MARCIO GERALDO DE OLIVEIRA SILVA, MOACIR RIUDI HIROSSE, PAULO ROBERTO DA CUNHA GUASCO, SUSUMU OKINO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0085737-21.2008.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pela executada, ora agravante. Em suas razões recursais, a agravante alega excesso de execução, ao argumento de que os cálculos pericias homologados pelo juízo afrontam à coisa julgada, uma vez que vão além dos limites da condenação. Tece diversas alegações quanto à impossibilidade de revisão do benefício inicial; dos parâmetros técnicos atuariais aplicados; a impossibilidade de incorporar a remuneração atuarial ao benefício, sob pena de configuração de duplicidade no pagamento da referida remuneração; a nulidade da decisão por não ter analisados os novos cálculos da executada; da necessidade de realização de nova perícia atuarial. Ao que se denota das razões recursais, a fundamentação de excesso de execução é lastreada basicamente na alegação de incorreção do laudo pericial atuarial. Contudo, compulsando os autos, verifica-se que este eg. Tribunal já proferiu acórdão no sentido de que os cálculos periciais apresentados atendem com exatidão aos parâmetros fixados na sentença condenatória (Id 16771869 dos autos de origem). Conforme o artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Assim, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre eventual não conhecimento do recurso, por possível ocorrência de preclusão da matéria. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, 20 de novembro de 2020 14:37:07. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador